Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706376-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: NERCY DE FATIMA DE BRITO LIMA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença da 18a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta em desfavor de Nercy de Fátima e Brito Lima, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 485, I c/c 330, IV– ID no 26081988). 2. Custas finais, se existentes, pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 26081991, o apelante alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a mora, que decorre do inadimplemento da apelada, nos termos do Decreto no 911/1969, art. 2o, § 2o e do entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.237.699/SC). 4. Ressalta que encaminhou notificação extrajudicial para o endereço indicado pela devedora no contrato de alienação fiduciária e nos demais documentos apresentados à época, o que seria suficiente para comprovar a mora, apesar da informação de destinatário ausente em três tentativas. Cita julgados. 5. Sustenta “que o devedor indicou endereço onde não pode ser encontrado, não podendo-se impedir o credor fiduciário de exercer seu direito.” Afirma que a atitude da apelada demonstra sua má-fe e comportamento venire contra factum proprium. 6. Pede a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito e o deferimento da liminar. 7. Preparo comprovado (ID no 26081992, págs. 1-2). 8. Nos termos do CPC, art. 331 a sentença foi mantida (ID no 26081994). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 26081999). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A ação foi proposta em 2/3/2021 (10h57). Nesse mesmo dia, às 15h46, o Juiz determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. O autor/apelante deveria comprovar a constituição da devedora em mora, pois o documento apresentado não era suficiente (ID no 26081974). 15. Em 9/3/2021, o apelante apresentou resposta e destacou o atual posicionamento dos tribunais sobre a regular constituição em mora, mesmo nos casos em que a notificação é devolvida pelo motivo “ausente”, desde que enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária. Defendeu o cumprimento de todos os pressupostos legais (ID no 26081977). 16. Em 10/3/2021, foi concedido prazo suplementar de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação judicial, sob pena de indeferimento (ID no 26081978). Em 27/3/2021, o apelante reiterou a validade da notificação e solicitou a reconsideração do juízo (ID no 26081981). 17. O Juízo indeferiu o pedido de reconsideração e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o autor emendasse a inicial (ID no 26081982). O autor apresentou dados pessoais da devedora e pediu o prosseguimento do feito (ID no 26081987). 18. Sobreveio a sentença que extinguiu o feito por inobservância da determinação de emenda à inicial ante a ausência de prova da constituição em mora da devedora (ID no 26081988, págs. 1-3). 19. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 20. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 21. O endereço do AR de ID no 26081971 é o mesmo do contrato de ID no 26081968, pág. 1: QD 104, CJ 2, 22 CS, Setor Residencial Oeste, Brasília, DF, CEP 71692-310. O AR foi devolvido com a indicação “ausente”. A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição da devedora em mora. 22. Assiste razão ao apelante. 23. Informações complementares: ação proposta em 2/3/2021; valor da causa: R$ 63.586,59. Sentença proferida em 9/4/2021; não foram fixados honorários advocatícios ante a extinção do processo sem julgamento de mérito e a ausência de angularização processual. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença ante o reconhecimento da validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes e a constituição em mora da apelada. Determino o prosseguimento regular do feito. 25. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO